Tribunal: TJSP
Processo: 0004873-81.2010.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14678

ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES NA MÃO ESQUERDA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS DE ORIGEM OCUPACIONAL - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE -

Ementa:
VOTO No 14678

ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES NA MÃO ESQUERDA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS DE ORIGEM OCUPACIONAL - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004873-81.2010.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante LUIS
FERNANDO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004873-81.2010.8.26.0070 - Batatais - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0004873-81.2010.8.26.0070
COMARCA: BATATAIS
APELANTE: LUIS FERNANDO BORGES JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14678
ACIDENTÁRIA ACIDENTES TÍPICOS LESÕES NA
MÃO ESQUERDA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO
DO AUTOR
JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO
DA
PROVA
MÉDICA
NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
OU
SEQUELAS
DE
ORIGEM
OCUPACIONAL - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Luis
Fernando Borges em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de um acidente
típico, ocorrido quando era adolescente, que ocasionou a amputação do dedo
indicador da mão esquerda. Afirma, ainda, que sofreu um novo acidente típico, em
23/02/2007, quando no exercício de suas funções de rurícola, lesionou o punho
esquerdo. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 57/53).
Determinada
a
realização
de
prova
pericial,
sobrevieram laudos às fls. 86/89, complementado às fls. 105/106 e fls. 131/140.
A sentença de fls. 150/151 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004873-81.2010.8.26.0070 - Batatais - FLS. No 3/5
pedido e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em
10% do valor da causa, observados, no entanto, os benefícios da assistência
judiciária gratuita que lhe forma deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 156/162). Sustenta, em essência, que
documentos juntados aos autos demonstraram a existência de sequelas irreversíveis
decorrentes dos acidentes em questão, as quais implicam na exigência de um maior
esforço físico para o desempenho de suas atividades habituais, razão pela qual, faz
jus à concessão de benefício acidentário.
Contrarrazões às fls. 167
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
25/07/2017 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 175/184), cujo laudo foi juntado às fls. 197/212.
Somente a parte apelante se manifestou acerca do
laudo (fls. 216/220).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de um acidente típico, ocorrido quando era
adolescente, que ocasionou a amputação do dedo indicador da mão esquerda
Afirma, ainda, que sofreu um novo acidente típico, em 23/02/2007, quando no
exercício de suas funções de rurícola, lesionou o punho esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004873-81.2010.8.26.0070 - Batatais - FLS. No 4/5
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, a perita nomeada e
de confiança desta Corte assentou que “há redução funcional da função da mão
esquerda secundária à lesão desse acidente da juventude” (fls. 206).
Contudo, em nenhum momento, o autor juntou
qualquer prova ou outro documento demonstrando que o referido acidente, ocorrido
em sua adolescência, tenha relação com alguma atividade profissional desenvolvida
enquanto ostentava a condição de empregado.
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf.
Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio
Moliterno)
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que
“Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do
artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho”.
Destarte, para que o obreiro pudesse fazer jus ao
benefício pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável,
que a sequela constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade
laborativa ou por acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência
para o local de trabalho.
Já no tocante ao segundo acidente ocorrido, a Perita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004873-81.2010.8.26.0070 - Batatais - FLS. No 5/5
Judicial atestou que “não há sequela funcional ou limitação de movimentos do
punho ou doença específica em punho secundário ao acidente de trabalho de
21/06/2007” (fls. 206).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na
prova técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
improcedência da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator